Tribunal: TJBA
Processo: 8010827-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010827-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINA XAVIER DE QUEIROZ e outros (2)

Advogado(s)
:
ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMENTA

Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento parcial. Honorários periciais. Ausência de fundamentação concreta. Extensão do benefício. Provimento. Decisão saneadora que, ao determinar a realização de perícia técnica de engenharia elétrica, excluiu os honorários periciais do alcance da gratuidade de justiça, determinando o depósito da cota-parte de R$ 1.000,00 no prazo de quinze dias. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em sede de recurso, nos termos do art. 99,
caput
, do CPC. Não se opera preclusão sobre matéria que admite renovação processual. Os honorários do perito integram expressamente o rol de despesas cobertas pela gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC. A concessão parcial do benefício, prevista no art. 98, § 5º, do CPC, é medida excepcional que exige fundamentação amparada em elementos concretos dos autos. A decisão que exclui determinada despesa sem identificar os elementos que evidenciam capacidade econômica do requerente para suportá-la viola o art. 99, § 2º, do CPC. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, mas não se desfaz por conjecturas. A agravada não trouxe aos autos qualquer fato concreto apto a infirmar a hipossuficiência declarada pelos agravantes. A inviabilização da prova pericial — reconhecida pelo próprio juízo de origem como imprescindível ao deslinde da controvérsia — por ausência de recursos dos demandantes equivale à supressão do acesso à tutela jurisdicional efetiva, em violação ao art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Benefício da gratuidade deferido integralmente. Tutela recursal antecipada ratificada. Recurso provido.